Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600149-45.2020.6.16.0113
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - ASSIS CHATEAUBRIAND - PR -
Órgão julgador: RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - ASSIS CHATEAUBRIAND - PR -
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
27/10/2020
Número: 0600149-45.2020.6.16.0113

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 15/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600149-45.2020.6.16.0113
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600149-45.2020.6.16.0113,
que indeferiu a Representação por não se encontrarem presentes os requisitos caracterizadores da
propaganda eleitoral antecipada. (Representação interposta pelo Partido Social Liberal - PSL
(Comissão Provisória Municipal de Assis Chateaubriand/PR) em face de Aldinéia da Silva, por
suposta violação ao art. 36-A, da Lei nº 9.504/97, alegando que a representada, na data de 20/9/20,
teria realizado propaganda eleitoral antecipada, através de publicação contendo pedido explícito de
voto na rede social Facebook; trechos da publicação: foto da representada com segurando o título
eleitoral e a inscrição - "Essa arma é a melhor a ser usada.... principalmente contra coronelismo na
sua cidade .. vote no bem, na humildade ... Pegoraro e Vitor ... experiência, união e lealdade com os
Chateabriandenses") RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - ASSIS CHATEAUBRIAND - PR
- MUNICIPAL (RECORRENTE)
EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS (ADVOGADO)
DIEGHO RAPHAEL CARAMORI BARSZCZ (ADVOGADO)
ALDINEIA DA SILVA (RECORRIDO)
OSVALDO BELO BRAGA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
13290
766
25/10/2020 16:51 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.566

RECURSO ELEITORAL 0600149-45.2020.6.16.0113 – Assis Chateaubriand – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - ASSIS CHATEAUBRIAND - PR -
MUNICIPAL
- OAB/PR0057569
ADVOGADO: EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS
- OAB/PR42727
ADVOGADO: DIEGHO RAPHAEL CARAMORI BARSZCZ
RECORRIDO: ALDINEIA DA SILVA
- OAB/PR0048745
ADVOGADO: OSVALDO BELO BRAGA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

REPRESENTAÇÃO.
EMENTA - ELEIÇÕES 2020.
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA.
ELEITORA.
PUBLICAÇÃO.
REDE
SOCIAL.
FACEBOOK. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO.
CONFIGURADO.
1 - Configura propaganda eleitoral antecipada a
publicação no "Facebook" por eleitor contendo pedido
explícito de voto, antes do período permitido de
propaganda eleitoral.
2 - Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 13290766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/10/2020 16:51:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102516225411000000012726842
Número do documento: 20102516225411000000012726842

Trata-se, na origem, de representação por propaganda irregular c/c tutela de
urgência ajuizada pelo PSL - Partido Social Liberal de Assis Chateuabriand/PR em face de
Aldineia da Silva.
Sustentam, em síntese, que a representada realizou propaganda eleitoral
antecipada mediante publicação em rede social.
Por sentença, o juízo julgou improcedente a representação, reproduzindo-se a
síntese da fundamentação:
"(...) não entendo caracterizada propaganda eleitoral antecipada, na postagem realizada pela
eleitora
, em seu perfil de Facebook, nos seguintes termos: “
Aldinéia da Silva
essa arma é a
melhor a ser usada...principalmente contra coronelismo na sua cidade...vote no bem, na
humildade...PEGORARO e Vitor...experiência, união e lealdade com os
“, complementada com sua foto ao fundo segurando um título de
Chateaubriandenses...
eleitor."
Irresignado, o representante interpôs Recurso Eleitoral pugnando pela reforma da
sentença em razão de entender caracterizado o pedido explícito de votos e, portanto,
configurada a propaganda eleitoral extemporânea e de que não se tratou de mero exercício de
liberdade de expressão.
Em contrarrazões, a recorrida afirmou que "não houve o propósito de exteriorizar
mensagem ou proposta política, não tendo tampouco, a recorrente se apresentado como
pré-candidata ou candidata, a qualquer cargo eletivo". Sustentou que "na postagem no
FACEBOOK não tem ofensas à honra pessoal de candidato, pessoas a caracterizar injúria,
difamação ou calúnia" e que "a recorrente apenas exerceu o direito de liberdade (...)".
No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do Recurso.
É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no mural
eletrônico no dia 07/10/2020 e as razões foram protocoladas no dia seguinte. Presentes os
demais pressupostos de admissibilidade, dele CONHEÇO, passando de plano à sua análise.
O recorrente imputa à recorrida a realização de propaganda eleitoral
extemporânea em publicação realizada em seu perfil no Facebook em 20/09/2020.
Num. 13290766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/10/2020 16:51:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102516225411000000012726842
Número do documento: 20102516225411000000012726842

Sobre o tema, o art. 36 da Lei nº 9.504/97 disciplina que "A propaganda eleitoral
". Para o pleito atual, a EC
somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição
107/20 alterou essa data para o dia 26/09/2020.
Portanto, a propaganda eleitoral realizada antes daquela data caracteriza-se
como antecipada e vedada por lei, com exceção das hipóteses descritas no art. 36-A do
mesmo diploma, desde que não se configure o pedido explícito de votos.
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido
explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos
pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação
social, inclusive via internet:
No caso dos autos, restou incontroverso que a publicação foi realizada no perfil
da rede social da recorrida em 20/09/2020, antes, portanto, do prazo autorizado. Assim, a
controvérsia cinge-se a estabelecer se a postagem caracterizou propaganda eleitoral.
Para elucidação reproduz-se a matéria impugnada:
Num. 13290766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/10/2020 16:51:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102516225411000000012726842
Número do documento: 20102516225411000000012726842

Verifica-se que, por seu conteúdo, a veiculação reveste-se de matéria de cunho
eleitoral e possui o pedido explícito de voto no seguinte trecho: "vote no bem, na
humildade...Pegoraro e Vitor", caracterizando-se, portanto, como propaganda eleitoral
antecipada e vedada pela norma.
Em consulta ao sistema DIVULGACANDCONTAS, disponível em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/79537/16000109
se observa que de fato os então pré-candidatos JOÃO APARECIDO PEGORARO e VITOR
PESTANA registraram suas candidaturas a prefeito e vice-prefeito de Assis Chateaubriand,
respectivamente, em 25/09/2020.
Num. 13290766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/10/2020 16:51:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102516225411000000012726842
Número do documento: 20102516225411000000012726842

A se destacar que a recorrida fez essa postagem em modo público, em
20/09/2020, como se observa do ícone em forma de globo logo abaixo do seu nome, não
estando a veiculação restrita ao seu círculo de amigos.
Ademais, apesar de não haver elementos que demonstrem quantas pessoas são
inscritas no perfil pessoal da Recorrida, verifica-se pelo número de reações à publicação, única
fonte objetiva de dados que, até a presente data [20/10/2020] foram atingidas 104 pessoas,
número considerável para um perfil pessoal.
Em síntese, portanto, conclui-se que configurou propaganda eleitoral
extemporânea a publicação da eleitora que, embora não seja pré-candidata, extrapolou os
limites do mero apoio político e exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos ao
cargo majoritário no Município, diante da veiculação de pedido explícito de voto com a
expressão: "
".
vote no bem, na humildade, PEGORARO e Vitor

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso, e no mérito
DOU-LHE provimento para aplicar a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ALDINEIA DA
SILVA, conforme art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97, equivalente ao mínimo legal.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600149-45.2020.6.16.0113 - Assis Chateaubriand - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL -
ASSIS CHATEAUBRIAND - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRENTE: EDUARDO
HENRIQUE FERRAZ MARTINS - PR0057569, DIEGHO RAPHAEL CARAMORI BARSZCZ -
PR42727 - RECORRIDO: ALDINEIA DA SILVA - Advogado do(a) RECORRIDO: OSVALDO BELO
BRAGA - PR0048745
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Vitor Roberto Silva, em face da ausência
justificada do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do julgamento
os Eminentes Julgadores: Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos,
Num. 13290766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/10/2020 16:51:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102516225411000000012726842
Número do documento: 20102516225411000000012726842

Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 23.10.2020

Num. 13290766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/10/2020 16:51:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102516225411000000012726842
Número do documento: 20102516225411000000012726842